Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVIDAS. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882. CONSENTIMENTO. SERVIÇOS USUFRUÍDOS.
1. Erro material cometido no texto da petição inicial não ocasiona necessariamente alteração de pedido ou casa de pedir.
2. Não ocorre julgamento extra petita quando a sentença não decidiu fora dos limites do pedido ou não proferiu decisão diversa da pedida.
3. É cediço que é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança de taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, visto que referidos valores têm natureza propter rem, isto é, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal.
4. Ainda que se trate de cobrança efetuada por associação de moradores, a negativa de pagamento de taxa de manutenção condominial por parte de proprietário que usufrui dos serviços ofertados configura enriquecimento ilícito.
5. Em que pese o colendo Superior de Tribunal de Justinha tenha decidido, em sede de recurso repetitivo (tema 882), que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram", o referido entendimento não se aplica quando a parte anuiu à associação de moradores, realizou o pagamento de taxas condominiais e usufrui dos serviços oferecidos.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.